Tribunal: TJSP
Processo: 2042723-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Laudo pericial elaborado em produção antecipada de prova que corrobora a pretensão dos autores. Risco de desabamento iminente dos imóveis. Eventual prejuízo da agravante com a efetivação da medida que não se compara ao perigo a que se encontram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Laudo pericial elaborado em produção antecipada de prova que corrobora a pretensão dos autores. Risco de desabamento iminente dos imóveis. Eventual prejuízo da agravante com a efetivação da medida que não se compara ao perigo a que se encontram sujeitos os agravados. Específicas impugnações ao laudo e preliminar de ilegitimidade passiva que não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de instância. Recurso desprovido, na parte conhecida.